Tribunal: TJDFT
Processo: 0707216-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707216-96.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JESSICA LORRANY CORREA PERES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco do Brasil S.A (Id. 44147639) em face da r. decisão Id. 148642186, proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião, que, nos autos do Processo no 0700585-03.2023.8.07.0012, deferiu a tutela de urgência requerida por Jéssica Lorrany Correa Peres, para suspender os descontos dos contratos objeto da ação revisional. Insurge-se o Agravante, em síntese, contra o valor da multa diária fixada pelo descumprimento da liminar. Preparo recolhido – Id. 44147643. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo demanda plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu, não há risco de dano em se aguardar o julgamento do recurso, porquanto a suspensão dos descontos é plenamente reversível caso a pretensão autoral não seja acolhida. Ante o exposto, recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora